Tribunal: TJSP
Processo: 2227382-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de petição de herança. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que aplicou multa, fixada em decisão anterior. Insurgência dos executados, sob alegação de impossibilidade de cumprimento do determinado.
Lesividade presente em decisão anterior. Decisão recorrida apenas fez incidir multa anteriormente aplicada. Razões recursais que guardam relação coma a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de petição de herança. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que aplicou multa, fixada em decisão anterior. Insurgência dos executados, sob alegação de impossibilidade de cumprimento do determinado.
Lesividade presente em decisão anterior. Decisão recorrida apenas fez incidir multa anteriormente aplicada. Razões recursais que guardam relação coma a primeira decisão.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227382-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes IVY
ARIEL GOMES ANTONIO, LIA ARIEL GOMES e LUCAS ARIEL GOMES, é
agravada LUANA FERNANDES BUENO ARIEL GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227382-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28992 - Is
2
VOTO No 28992
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2227382-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: IVY ARIEL GOMES ANTONIO, LIA ARIEL GOMES E LUCAS
ARIEL GOMES
AGRAVADO: LUANA FERNANDES BUENO ARIEL GOMES
COMARCA: ITATIBA
JUIZ (A): RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
Agravo de instrumento. Ação de petição de herança.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
aplicou multa, fixada em decisão anterior. Insurgência dos
executados, sob alegação de impossibilidade de cumprimento do
determinado.
Lesividade presente em decisão anterior. Decisão recorrida
apenas fez incidir multa anteriormente aplicada. Razões recursais
que guardam relação coma a primeira decisão.
Agravo não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de petição de herança, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão atacada (fls.1132/1134) aplicou, em desfavor dos executados, ora
agravantes, a multa fixada no "item 2" da decisão de fls. 1057/1058, ante o
descumprimento da determinação de averbação do formal de partilha nas
matrículas dos imóveis.
Insurgem-se, alegando não ser possível cumprir com o
determinado, o que indicaram em primeiro grau. Afirmam ser necessário que o
Juízo determine o aditamento do formal de partilha originariamente expedido,
para constar que a exequente, Luana Fernandes Bueno Ariel Gomes, é detentora
de 1/8 (ou 12,5%) dos bens imóveis relativos às matrículas nos 02564/006982 e
01238 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itatiba. Requerem o
afastamento da multa aplicada.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada indica que a questão está
preclusa. Requer a condenação dos agravantes às penas por litigância de má-fé.
É o relatório do essencial.
Compulsando os autos, verifica-se que em 08/07/2020 foi
proferida a seguinte decisão, disponibilizada no D.J.E. de 14/07/2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227382-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28992 - Is
3
"[...] 2-) Providenciem os executados o necessário para a averbação do formal de partilha
nas matrículas n.o 02564 / 006982 e 01238 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itatiba, bem como na matrícula n.o 014429 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ubatuba, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa
diária de R$ 500,00, limitada a 10 dias (artigo 537 do Código de Processo Civil).
Posteriormente, sobreveio a decisão de fls. 1.132/1.134,
proferida em 24/08/2020 e disponibilizada no DJe de 31/08/2020, contra a qual se
insurgem os executados:
1-) Fls. 1.066/1.068: Reconheço a omissão a inobservância do item n.o 02 da decisão de
fls. 1.057/1.058 pelos executados, razão pela qual aplico a multa arbitrada no mesmo
item. Com efeito, ao que se verifica, trata-se de omissão proposital, a ensejar a aplicação
da multa arbitrada no item n.o 02 da decisão de fls. 1.057/1.058, de forma integral. Note-
se, por exemplo, que na matrícula n.o 003.139 (fls. 162/169), os executados
providenciaram o necessário averbando o formal de partilha, conforme se depreende da
fl. 164. E tal situação se repetiu em relação a outras matrículas. Destarte, descabidas as
justificativas apresentadas, sendo evidente que deverá ser averbado o formal de partilha
para permitir a posterior averbação do teor do título ora executado, fazendo constar que
a exequente possui 12,5% dos imóveis. Não obstante, para evitar o prolongamento do
feito, determino a expedição de mandado para que sejam promovidas as averbações do
formal de partilha nas Matrículas n.o 02564/006982 e 012938 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itatiba/SP, o que permitirá as averbações relativas à titularidade
proporcional da exequente em relação aos imóveis (12,5%). Por medida de celeridade e
economia processual, servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO DE
AVERBAÇÃO, em relação aos imóveis situados na Comarca de Itatiba (matrículas n.o
02564/006982 e 012938). Registre-se que o Cartório já possui os dados necessários na
microfilmagem de Prenotação no 77.106, datada de 01/10/2002, sendo que a exequente
é beneficiária da justiça gratuita, estando isenta do recolhimento de custas e taxas
cartorárias.
O recurso não pode ser conhecido. A decisão ora agravada,
reconheceu o descumprimento de determinação imposta em decisão anterior. Os
executados não apresentaram recurso quanto à primeira decisão, limitando-se a
indicar, em primeiro grau, o mesmo invocado nas razões do recurso:
impossibilidade de cumprimento da obrigação. Portanto, eventual lesividade
houve com relação ao decisum anterior, inoportuno o reclamo.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227382-52.2020.8.26.0000 - Voto no 28992 - Is
4
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)